Tribunal: TJES
Processo: 5000760-64.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Direito de Imagem; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000760-64.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CCR S.A.
RECORRIDO: THIAGO BENEVENUTO FREITAS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em que a parte autora alega em síntese que por volta da 1h02m da manhã trafegava com a sua família no veículo TOYOTA COROLLA, PLACA MSH8A67 na Rodovia Presidente Dutra(BR116), sentido SP/RJ, na altura do KM 187, no município de Nova Iguaçu/RJ, via pela qual é administrada pela ré, quando foi surpreendido com objetos na rodovia, similares a pedras espalhados pela pista de rolamento e não teve tempo suficiente para desviar, causando o estouro dos dois pneus do carro, forçando a parada total do veículo no acostamento.

Narra que ao sair para buscar ajuda perante a concessionária, sua esposa e seus 03 (três) filhos permaneceram dentro do carro e acabaram sendo vítimas de assalto a mão armada, e tendo o celular da esposa sido subtraído. Aduz que a concessionária só chegou com o auxílio por volta das 2h50m da manhã. Requer a condenação por danos morais no total de R$ 2.934,00 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais) e ainda indenização por danos morais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sede de sentença:
JULGOU
PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais no valor total de R$ 2.934,00 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais), devendo a quantia de R$ 1.635,00 ser corrigida monetariamente desde a data de cada desembolso (6384667 - Pág. 1/4) e juros de 1% ao mês desde a citação, e o valor de R$ 1.299,00 corrigido desde a data do evento (16/03/2021 – ID. 6384657 - Pág. 1) e juros de 1% ao mês desde a citação; E
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devendo o valor ser atualizado monetariamente e com juros de 1% ao mês desde a data da sentença.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3055948) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, é praticamente pacífico o entendimento segundo o qual as concessionárias de serviço público respondem, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor em acidente de trânsito ocorrido em razão de presença de obstáculo em rodovia administrada pelo ente concessionário.

É inconteste que a rodovia é administrada pela concessionária-ré, tendo restado incontroverso que o acidente ocorreu em razão de objetos estranhos à pista de rolamento em que trafegava o requerente.

Aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, a verdade é que o fato de não ter a concessionária da rodovia evitado o ingresso dos objetos que causaram os estouros dos pneus, seja por terceiros, seja por fenômeno natural, configura falha na prestação do serviço, já que é cediço que cabe a ela promover meios para evitar o fato, ou seja, deve se precaver do risco, a fim de que este não se concretize, como de fato ocorreu na espécie.

Ocorrendo o risco, responde a concessionária objetivamente, até porque embora alegada a ocorrência de culpa de terceiro e que a empresa promove frequentemente a vistoria na pista, não há qualquer prova nos autos, neste sentido.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.